Tribunal: STJ
Processo: 1038557-85.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099237 - SP(2025/0436176-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELCIO AGUILAR LIMA
ADVOGADOS
: EDUARDA ARAUJO PIMENTA DE ANDRADE - SP482216
EDUARDA ARAÚJO PIMENTA DE ANDRADE - MG213623
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRA BARBOSA BUSS - DF045151
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA.
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
dívida, cumulada com indenização por danos morais. Na sentença, julgou-
se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em R$
30.140,68 (trinta mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
IV - A previsão do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
art. 1.025
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56107976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f399615-8640-42f2-9511-e1c3ea58eb22

alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.764.914/SP,
julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos
8/11/2018,
23/11/2018)
embargos de declaração opostos (AgInt no
relator
REsp 1.443.520/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.459.940/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e
24/5/2016,
2/6/2016)
pertinente com a matéria (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.433.961/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
)
24/9/2019.
V - Ademais, é assente no STJ que a modificação do valor da
verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da
(A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ
recurso especial), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em
situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são
estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso
dos autos. No mesmo sentido:
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1694759/PR,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
03/10/2019,
e AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
18/10/2019
AREsp 1228581/RJ,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
07/02/2019,
11/03/2019.
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56107976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f399615-8640-42f2-9511-e1c3ea58eb22

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f399615-8640-42f2-9511-e1c3ea58eb22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099237 - SP(2025/0436176-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELCIO AGUILAR LIMA
ADVOGADOS
: EDUARDA ARAUJO PIMENTA DE ANDRADE - SP482216
EDUARDA ARAÚJO PIMENTA DE ANDRADE - MG213623
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRA BARBOSA BUSS - DF045151
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA.
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
dívida, cumulada com indenização por danos morais. Na sentença, julgou-
se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em R$
30.140,68 (trinta mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
IV - A previsão do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
art. 1.025
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.764.914/SP,
julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos
8/11/2018,
23/11/2018)
embargos de declaração opostos (AgInt no
relator
REsp 1.443.520/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.459.940/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e
24/5/2016,
2/6/2016)
pertinente com a matéria (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.433.961/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
)
24/9/2019.
V - Ademais, é assente no STJ que a modificação do valor da
verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da
(A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ
recurso especial), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em
situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são
estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso
dos autos. No mesmo sentido:
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1694759/PR,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
03/10/2019,
e AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
18/10/2019
AREsp 1228581/RJ,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
07/02/2019,
11/03/2019.
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO
MORAL. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME" QUE
CONSTITUI INSTRUMENTO PARA COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES EM ATRASO,
NÀO CONSUBSTANCIANDO ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR.
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
CABIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
No acórdão recorrido, a 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, em sessão de 27 de fevereiro de 2025, decidiu, por unanimidade, dar
provimento em parte ao recurso, conforme assentado no voto do relator (fls. 413).
A controvérsia recursal foi delimitada ao pedido de indenização por dano
moral e à majoração dos honorários advocatícios (fls. 415-416). O relator assentou que
não houve prova de propagação a terceiros de condição desabonadora, tratando-se de
informação veiculada na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual não se confunde com
negativação em cadastro público de proteção ao crédito (fls. 416). Realçou que, segundo
informações públicas do Serasa, dívidas não negativadas no “Serasa Experian” não
impactam o “Serasa Score”, inexistindo prova em contrário (fls. 417). Destacou, ainda,
que dívida prescrita constitui obrigação natural e que a mera oferta em “Serasa Limpa
Nome” não implica redução de score e, portanto, não caracteriza dano moral (fls. 417).
Afastou a suspensão do feito por IRDR, por não versar sobre cobrança de dívida
prescrita, mas sobre inexistência de relação jurídica (fls. 417).
Quanto aos honorários, consignou que as tabelas da OAB têm natureza
orientadora e não vinculam o julgador, fixando-se os honorários conforme o caso
concreto; invocou, nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo
o qual a revisão de quantum de sucumbência encontra óbice da
e a
Súmula 7/STJ
aplicação de tabela da OAB não é vinculante (fls. 418).
No caso, reputou inadequada a fixação pretendida, por exceder o valor da
condenação e afrontar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
enriquecimento sem causa, mas majorou, por equidade, os honorários sucumbenciais
para R$ 800,00, considerando o baixo proveito econômico e a adequada remuneração do
trabalho do advogado (fls. 418-419). Assim, deu parcial provimento ao apelo (fls. 419).
Normas e princípios efetivamente aplicados no acórdão: artigo 487, I, do
Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 414-415); princípios da razoabilidade,
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (fls. 418). Jurisprudência e
súmulas citadas: Súmula 550 do STJ, sobre escore de crédito e dispensa de
consentimento do consumidor, com direito ao esclarecimento das fontes (fls. 417); AgInt
no
3a Turma do STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado
REsp 1.888.020/GO,
em
(fls. 418), reafirmando a natureza orientadora da tabela da OAB e o óbice
14/02/2022
da
à revisão de honorários; menção à
e à
Súmula 7/STJ
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF
quanto a óbices de conhecimento (fls. 418).
O Recurso Especial foi interposto pelo recorrente com fundamento nas alíneas
“a” e “c” do
III, da Constituição Federal (
), em 21 de maio de 2025 (fls.
art. 105,
CF/88
434).
Alegou, em síntese, violação ao artigo 85, § 8o e § 8o-A, do Código de
Processo Civil (
, por fixação de honorários sucumbenciais, por equidade, em
CPC/2015)
valor que reputa irrisório (R$ 800,00), sem observância dos parâmetros legais,
notadamente a regra do § 8o-A, que determina, na hipótese de proveito econômico
inestimável ou irrisório, a observância dos valores recomendados pelo Conselho
Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2o do
aplicando-se o
art. 85,
que for maior (fls. 435-436).
Sustentou dissídio jurisprudencial, apontando acórdão paradigma do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em ação semelhante de declaração de
inexigibilidade de débito, majorou os honorários por equidade com base na Tabela da
(fls. 436, 441-446).
OAB/RJ
Defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, por não se tratar de
reexame contratual ou probatório, mas de matéria de direito na correta aplicação do
§ 8o-A, do CPC (fls. 437). Afirmou a tempestividade e a justiça gratuita (fls.
art. 85,
437), e requereu o provimento para fixação dos honorários nos moldes legais do art. 85,
§ 8o e § 8o-A, do CPC (fls. 440-446).
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

No desenvolvimento de suas razões, registrou que a equidade é norma
subsidiária aplicável quando os honorários sobre o proveito econômico se mostram
irrisórios, devendo então prevalecer os parâmetros da OAB ou o piso de 10% do valor da
causa, o que for maior (fls. 439-440).
Jurisprudência citada como paradigma: TJRJ, Apelação 0021550-
14.2021.8.19.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia,
julgado em
fixando honorários por equidade com base na Tabela da
11/07/2023,
OAB/RJ
(fls. 436, 441-446). Doutrina citada: Theotônio Negrão, acerca do cabimento e limites
dos embargos de declaração e do prequestionamento (fls. 438-439).
Pedidos: conhecimento e provimento do Recurso Especial para fixar
honorários “em valores mais condizentes com o exercício da advocacia”, observando o
§ 8o e § 8o-A, do CPC (fls. 446-447).
art. 85,
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida em 2 de
setembro de 2025, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo inadmitiu o recurso (art. 1.030, V, do
(fls. 464).
CPC/2015)
Assentou, quanto à alínea “a”, a ausência de prequestionamento do artigo 85,
§ 8o-A, do CPC, por não ter sido objeto de debate no acórdão recorrido, aplicando a
Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (STF) (fls. 461-462). Registrou, ainda, não
demonstrada a apontada vulneração ao
§ 8o, do CPC, por deficiência de
art. 85,
fundamentação, citando precedente do STJ (
Rel. Min. Marco
AREsp 1.871.253/DF,
Buzzi, DJe
, no sentido de que a mera alusão a dispositivos, sem
09/08/2022)
argumentação suficiente, não viabiliza o conhecimento do recurso especial (fls. 462).
Consignou que a pretensão demandaria revolvimento de fatos e circunstâncias próprias
do processo, encontrando óbice na Súmula 7 do STJ (fls. 462).
No que toca à alínea “c”, apontou a não comprovação da divergência
jurisprudencial, por falta de cotejo analítico nos moldes do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, além da ausência de similitude fática entre acórdão
art. 255,
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

recorrido e paradigma, citando o AgInt no
Rel. Min. Marco
AREsp 1.830.578/SP,
Aurélio Bellizze, DJe
(fls. 463).
01/09/2020
Ao final, alertou sobre a inviabilidade de embargos de declaração contra
decisão de inadmissão como instrumento para alterar prazo recursal, referindo diversos
precedentes do STJ (AgInt no
3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
AREsp 1.599.563/RJ,
Bôas Cueva, DJe
AgInt no
4a Turma, Rel. Min. Luis
03/11/2021;
AREsp 1.875.740/RJ,
Felipe Salomão, DJe
AgInt nos EDcl no
Corte
28/10/2021;
EAREsp 1.632.917/SP,
Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
AgInt no
11/03/2021;
4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
(fls.
AREsp 1.703.448/RS,
11/02/2021)
464).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, em 24 de
setembro de 2025 (fls. 467).
O agravante sustentou a tempestividade, com base no
do
art. 1.042
CPC/2015,
e a desnecessidade de preparo em razão da justiça gratuita (fls. 468). No mérito,
impugnou os óbices aplicados.
Quanto à
alegou inaplicabilidade por estar a matéria
Súmula 282/STF,
enfrentada e prequestionada pelo colegiado, inclusive por embargos de declaração, ainda
que a Câmara tenha rechaçado a necessidade de enfrentar todos os dispositivos
invocados, e por ter sido ventilada a questão de direito federal no espírito da decisão (fls.
470-473).
No tocante à
afirmou tratar-se de controvérsia estritamente
Súmula 7/STJ,
jurídica, atinente à correta aplicação do
§ 8o-A, do CPC na fixação equitativa de
art. 85,
honorários, sem reexame de fatos ou provas (fls. 473-474). Invocou precedentes do
Superior Tribunal de Justiça para afastar o óbice quando a discussão envolve valoração
jurídica e error in judicando, citando o REsp 1.036.178 (Rel. Min. Marco Buzzi) e o
(voto do Min. Luiz Fux), em que se admite o exame em sede
REsp 888.420/MG
especial de erro na qualificação jurídica dos fatos ou na aplicação de regras de
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

experiência, por se tratar de matéria de direito (fls. 474). Em reforço à tese, articulou que,
sendo irrisório o proveito econômico, a equidade do § 8o do
do CPC deve ser
art. 85
aplicada observando o § 8o-A, com a tabela da OAB ou o piso de 10%, o que for maior, e
que o dissídio apontado é específico sobre essa matéria (fls. 471-475).
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo para destrancar o
Recurso Especial e, no mérito, reformar a decisão para fixar os honorários sucumbenciais
observando o
§ 8o-A, do
(fls. 475).
art. 85,
CPC/2015
Normas e súmulas invocadas no AREsp:
do Código de Processo
art. 1.042
Civil 2015 (
(fls. 468);
III, da Constituição Federal (
) (fls. 475);
CPC/2015)
art. 105,
CF/88
§ 8o e § 8o-A, do
(fls. 469-475); Súmula 282 do Supremo Tribunal
art. 85,
CPC/2015
Federal (STF) (fls. 471-473); Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (fls. 473-
474). Jurisprudência citada: REsp 1.036.178, STJ, Rel. Min. Marco Buzzi (fls. 474);
STJ, voto do Min. Luiz Fux (fls. 474). Doutrina citada: Teresa
REsp 888.420/MG,
Arruda Alvim Wambier e Bernardo Dantas sobre a função do Recurso Especial e
correção de ilegalidades; Vicente Greco Filho sobre erro de apreciação de prova como
matéria de direito (fls. 474).
Em suma, o iter processual revela um acórdão que afastou dano moral por
inexistência de negativação pública e majorou honorários por equidade a R$ 800,00,
aplicando princípios de razoabilidade e proporcionalidade (fls. 416-419); um Recurso
Especial que, em
alegou violação ao
§ 8o e § 8o-A, do
e
21/05/2025,
art. 85,
CPC/2015
dissídio jurisprudencial com acórdão do TJRJ, pleiteando a fixação equitativa conforme
tabela da OAB ou o mínimo legal (fls. 434-446); uma decisão de inadmissibilidade que,
em
rechaçou o REsp por ausência de prequestionamento (
,
02/09/2025,
Súmula 282/STF)
deficiência de fundamentação e óbice da
além de falta de similitude e
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico na alínea “c” (fls. 461-464); e um Agravo em Recurso Especial, em
que impugna os óbices, sustenta a natureza jurídica da controvérsia e requer
24/09/2025,
o destrancamento do REsp, com a consequente aplicação do
§ 8o-A, do
art. 85,
CPC/2015
na fixação dos honorários (fls. 467-475).
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Cuida-se de Recurso Especial em face da r. decisão que deu provimento ao recurso de
apelação interposto, fixando a verba sucumbencial no irrisório montante de R$800,00.
[...]
Portanto, frisa-se, foram fixados honorários em R$800,00, sendo estes, portanto,
irrisórios.
A lei é cristalina ao dispor que, nos casos em que entende-se pela apreciação
equitativa dos honorários advocatícios, o valor fixado deve ser o recomendado pelo
Conselho Seccional da OAB ou o mínimo do estabelecido no § 2o, do
o que for
art. 85,
maior.
Nesse sentido, o parágrafo § 2o, do
do CPC, dispõe que os honorários serão
art. 85,
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa. Nesse sentido, a parte autora obteve um proveito econômico de R$ 140,68, assim,
10% sobre estes perfariam R$ 14,06.
Desta feita, tendo em vista que não houve condenação, e sobre o proveito econômico
perfaria importe extremamente ínfimo, resta o mínimo de 10% do valor da causa, em
atenção ao § 8o-A.
Desta forma, evidente a afronta à nossa legislação pátria, principalmente ao artigo 85
do CPC, em seu § 8o-A, aos precedentes jurisprudências de nossos tribunais, bem como aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]
Reconhece-se que a hipótese de apreciação equitativa dos honorários, prevista no §8o
do artigo 85 do CPC, trata-se de uma norma subsidiária, devendo ser aplicada tão somente
quando a fixação sobre o proveito econômico obtido restar irrisório.
Contudo, acredita que o caso em questão enquadra-se perfeitamente na norma em
comento, uma vez que sobre o proveito econômico, restaria irrisórios os honorários,
contudo, entendendo-se pela apreciação equitativa, deveria ser atendido o recomendo pelo
Conselho Seccional da OAB, ou 10% sobre o valor da causa, o que for maior.
Nesta esteira, faz-se necessária a reforma do julgado vergastado para determinar que
os honorários sucumbênciais sejam fixados nos moldes em que previsto pelo artigo 85, §8o
e §8o-A
[...]
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

Conforme já esmiuçado nos tópicos anteriores, a Colenda 26a Câmara de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu parcial provimento ao
recurso de apelação, fixando os honorários de sucumbência devidos à parte autora, no
montante irrisório de R$800,00.
A ratificação de tal decisão, colide frontalmente com o entendimento de diversos
tribunais pátrios e, mais especificamente, com o acórdão paradigma do Eg. TJRJ, lavrado
nos autos do Recurso de Apelação de no 0021550-14.2021.8.19.0001, na medida em que
deixa claro a impossibilidade de fixação com base no proveito econômico, quando este
perfizer montante irrisório, sendo necessária a aplicação do juízo de equidade no caso,
baseando-se no valor estipulado pela Tabela da OAB do Rio de Janeiro, senão vejamos:
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Na hipótese, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar
pretendido pelo autor, resulta em montante superior ao valor da condenação e, por
conseguinte, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
enriquecimento sem causa.
Entretanto, considerando que o proveito econômico da ação é baixo, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios para R$ 800,00, a fim de remunerar condignamente
a profissão de advogado e o trabalho exitoso desenvolvido na lide.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(artigo 85, §8o-A, do CPC) não foram objeto de prequestionamento, não há que se
conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no REsp n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DIREITO INTERTEMPORAL:
DO
VS.
ART. 20
CPC/1973
ART. 85
DO
DEFINIÇÃO DA LEI APLICÁVEL. AGRAVO EM RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA.
Ademais, é assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária
fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da
(A pretensão de
Súmula n. 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial), e que tal impedimento sumular
somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os
honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso
dos autos.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por
Ivo Pazolini contra a União e o Estado do Paraná, objetivando a concessão de medicamento
de tratamento oncológico. RECURSO ESPECIAL DE IVO PAZOLINI 2. O STJ tem farta
jurisprudência no sentido de que a lei aplicável para a fixação inicial da verba honorária é
aquela vigente na data da sentença que a impõe. 3. No caso concreto, a sentença que fixou a
verba honorária foi publicada na vigência do CPC de 1973 (fls. 292-300, e-STJ). Desse
modo, o regime aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquele previsto no art.
20 e parágrafos do
e não o do art. 85 do
que teve sua vigência
CPC/1973,
CPC/2015,
iniciada apenas em 18.3.2016. Nesse sentido citam-se os EAREsp
Rel.
1.255.986/PR,
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 6.5.2019. 4. A parte recorrente se insurge
contra o montante fixado a título de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
alegando: "Obtido o medicamento, o r. acórdão recorrido arbitrou o IRRISÓRIO valor de
R$ 2.000,00 a título de honorários de sucumbência, a ser pago pro rata pelos Recorridos
União Federal e Estado do Paraná, pois segundo o que entende o Juízo, deve ser aplicado o
CPC anterior. (...) Arbitrar valor irrisório a título de honorários de sucumbência, sem
qualquer parâmetro ou justificativa, se constitui, em última análise, em hierarquizar e
subordinar o advogado, em relação a magistrados e membros do Ministério Público, em
dissonância ao artigo recém citado. Ainda, retira do profissional o reconhecimento
do caráter alimentício da referida verba e o subjuga frente aos profissionais citados, os quais
deveriam tratar-se com urbanidade. Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil tem de
ser respeitado: o valor arbitrado deve corresponder ao valor econômico da causa, o que não
restou configurado no presente caso, ante a disparidade entre valor da causa (R$
219.881,76) e o arbitrado judicialmente (R$ 2.000,00)" (fls. 530-535, e-STJ, grifos no
original). 5. A Corte Especial, no julgamento dos ERESp
(Rel. Min. Eliana
637.905/RS
Calmon, DJ 21.8.2006, p. 220), firmou a compreensão de que, nas hipóteses do art. 20, §4o,
do
incluídas as causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária
CPC/1973,
será fixada mediante apreciação equitativa do magistrado, não estando adstrita aos
percentuais constantes do § 3o do mesmo dispositivo legal. No juízo de equidade, porém,
deve ser considerado o caso concreto, atendidas as circunstâncias previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do referido § 3o, podendo ser adotado, como base de cálculo, o da causa, o valor da
condenação ou ser arbitrado montante fixo. 6. Por fim, é assente no STJ que a modificação
do valor da verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), e
Súmula 7/STJ
que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se
configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes,
o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgInt no REsp
Rel. Min.
1.690.266/PE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.5.2018; AgInt no AREsp
Rel.
1.228.581/RJ,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.3.2019. (...) CONCLUSÃO 10. Recurso
Especial de Ivo Pazolini não provido e Agravo em Recurso Especial do Estado do Paraná
não provido. (REsp
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
1694759/PR,
TURMA, julgado em
DJe
)
03/10/2019,
18/10/2019.
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 83 DO
STJ. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
CPC/1973
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2
do Plenário do STJ). 2. Consolidou-se na Primeira Seção, no julgamento do recurso especial
n.
(repetitivo), que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não
1.155.125/MG
está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de
cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou
mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade". 3. Hipótese em que não há equívoco
na fixação de honorários em percentual calculado sobre o valor da causa, estando o acórdão
recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo o recurso o
óbice da Súmula 83 do STJ. 4. Em razão da Súmula 7 do STJ, não se conhece do recurso
especial para alteração dos honorários advocatícios fixados por equidade na instância
originária, exceto quando quantificados em valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso
dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
Rel. Ministro
1228581/RJ,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
07/02/2019,
11/03/2019.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,

TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 07506f5b-14db-494f-9725-f9d873d91422

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.099.237 / SP
Número Registro: 2025/0436176-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10385578520238260114
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELCIO AGUILAR LIMA
ADVOGADOS : EDUARDA ARAUJO PIMENTA DE ANDRADE - SP482216
EDUARDA ARAÚJO PIMENTA DE ANDRADE - MG213623
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : JULIANA VIEIRA BARBOSA BUSS - DF045151
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 2c7c20cc-fdf6-4d88-8f34-37dbe171e8aa

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 2c7c20cc-fdf6-4d88-8f34-37dbe171e8aa